Tribunal: TJMT
Processo: 1011390-32.2021.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011390-32.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[NELSON JOSE BIZARELLO - CPF: 972.168.950-53 (RECORRENTE), DANIEL MAGNO MORO SILVA - CPF: 002.888.331-47 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TELEFONIA – ALEGAÇÃO DE CANCELAMENTO INDEVIDO DE LINHA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INADIMPLEMENTO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA DECLARAR APENAS A CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR DEFERIDA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE INCLUSÃO DO DANO MORAL - COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DA ENTRADA DO PARCELAMENTO DAS FATURAS EM ATRASO SOMENTE APÓS O CANCELAMENTO – TESE INICIAL DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS – INADIMPLÊNCIA COMPROVADA – CANCELAMENTO DEVIDO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – PROIBIÇÃO DA REFORMATIO
IN PEJUS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO..

Não havendo necessidade de produção de outras provas e sendo as provas produzidas suficientes para o deslinde da controvérsia, o julgamento antecipado não é mera faculdade, mas dever do magistrado em razão da simplicidade, celeridade e economia processual.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

Diante do inadimplemento assiste ao credor, após dado prazo, o direito de efetuar o cancelamento do contrato e, por consequência da linha telefônica, em razão da teoria da exceção do contrato não cumprido, estando no exercício regular de direito.

Restando comprovada a inadimplência, o cancelamento da linha é devido, ainda mais quando não comprovado a adimplemento integral dos débitos em aberto, de modo que age a concessionária no exercício regular de direito, não havendo ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Porém, considerando que somente a parte promovente interpôs recurso, de rigor a aplicação do princípio da vedação da “reformatio in pejus”, que proíbe a revisão do “decisum” para piorar a situação da parte Recorrente.

Sentença mantida em razão do princípio da vedação da “reformatio in pejus”.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente apenas para confirmar a liminar deferida que consistia em restabelecer o serviço de telefonia, ao argumento de que restou comprovado que o bloqueio e o cancelamento da linha ocorreu no exercício regular de direito, dada a inadimplência do pagamento das obrigações contratuais por mais de 10 (dez) meses, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO pela PROCEDÊNCIA EM PARTE dos formulados por NELSON JOSE BIZARELLO em desfavor de VIVO S.A. apenas para CONFIRMAR a liminar deferida nos autos
, sem imposição de multa.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95).

A parte promovente, nas razões recursais, alegou que efetuou o pagamento dos valores devidos, com a promessa de que os serviços seriam restabelecidos.

Requereu, preliminarmente, o cerceamento de defesa, ao argumento que pleiteou a designação de audiência de instrução. No mérito, requereu a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de condenação ao pagamento de dano moral.

A parte promovida apresentou contrarrazões, com pedido de impugnação à gratuidade da justiça. Requereu o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Entende a parte promovente, ora recorrente, ter havido cerceamento de defesa, ante a ausência de audiência de instrução e julgamento, a qual não fora designada.

Esclareço que houve a devida justificativa para o julgamento antecipado.

Ademais, não havendo necessidade de produção de outras provas e sendo as provas produzidas suficientes para o deslinde da controvérsia, o julgamento antecipado não é mera faculdade, mas dever do magistrado em razão da simplicidade, celeridade e economia processual, mesmo porque há prova documental suficiente para o julgamento da lide.

Isto posto, REJEITO a preliminar.

DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte promovida alegou que a parte promovente não demonstrou a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente.

Em que pese os termos da impugnação, verifico que o magistrado a quo deferiu a gratuidade.

Assim, a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.

Isto posto, REJEITO a impugnação.

DO MÉRITO

O caso posto a julgamento se trata de suposto bloqueio e cancelamento indevido de linha telefônica. Inicialmente, destaco que a tese inicial é a de inexistência de débito, ao argumento de que efetuou o pagamento das faturas em aberto, conforme trecho da inicial que cito:

“Como estava no sítio e devido a pandemia,
atrasou o pagamento da linha em questão, que foi bloqueada
. Quando voltou pra Cuiabá, foi à loja requerida, do Pantanal Shopping, e a atendente entregou a fatura de R$ 140,93 (já contendo juros) com vencimento em 11/10/2020, informou-lhe que realizasse o pagamento e que em 7 dias a linha seria desbloqueada.”

Em contestação a parte promovida demonstrou que o cancelamento da linha telefônica se deu por conta do inadimplemento das faturas dos meses fevereiro/2020, março/2020, abril/2020 e maio/2020, tese esta acatada pelo magistrado
a quo e não impugnada pela parte promovente:

“Ao contrário do que afirma a parte autora, em narrativa falaciosa, sua
relação com a empresa ré se extinguiu em 27/06/2020
, por ausência de pagamento das faturas, pois de acordo com a tela de pagamentos abaixo colacionada, pode -se verificar que o último pagamento realizado pelo autor ocorreu em 31/01/2020, referente à fatura do mês de janeiro de 2020.

Isto é, as faturas de
fevereiro, março, abril e maio de 2020
, apesar de terem sido devidamente expedidas pela empresa ré, ficaram sem o respectivo pagamento.”

Ante as alegações de ambas as partes, verifico que é fato incontroverso a inadimplência da parte recorrente, o que autoriza a suspensão e posterior cancelamento da linha.

Registra-se que, ao contrário do alegado pela parte recorrente o pagamento realizado em 01/10/2020 se tratava apenas da entrada do parcelamento realizado com a empresa recorrida, a fim de regularizar os débitos em aberto, conforme se verifica pela fatura acostada pela parte recorrente à inicial de id. 96703521.

Ademais, as faturas juntadas na inicial corroboram a afirmação da parte recorrida de que o cancelamento da linha foi realizado em junho/2020, ante a inadimplência das obrigações entre os meses de fevereiro a maio de 2020, visto que após junho/2020 as faturas estavam zeradas, fato que sequer fora enfrentado pela parte recorrente.

Diante do inadimplemento assiste ao credor, após dado prazo, de efetuar o cancelamento do contrato e, por consequência da linha telefônica, em razão da teoria da exceção do contrato não cumprido, estando no exercício regular de direito.

Restando comprovada a inadimplência o cancelamento da linha é devido, ainda mais quando não comprovado a adimplemento integral dos débitos em aberto, de modo que age a concessionária no exercício regular de direito, não havendo ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil, sendo de rigor a improcedência da pretensão inicial.

Porém, considerando que somente a parte promovente interpôs recurso, de rigor a aplicação do princípio da vedação da
reformatio in pejus
, o qual proíbe a revisão do decisum para piorar a situação da parte promovente.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em razão do princípio da reformatio in pejus.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil, ficando, no entanto, suspensa a execução por ser o Recorrente beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021